Tribunal: TJDFT
Processo: 0717436-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717436-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMBEV S.A. APELADO: GUSTAVO NUNES PEREIRA DESPACHO Intime-se o apelado para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição e o comprovante de depósito de ID 42824512. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator